Tribunal: STF
Processo: ARE 1399020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DA CONVERSÃO DA MULTA EM ADVERTÊNCIA. ATO NÃO COMPROVADO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. MANTIDO. MULTA IMPOSTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DOLO. MULTA EXCLUIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta pelo ESPÓLIO DE JOSÉ ARMINDO BERGAMI e por DANIEL GABRIEL BERGAMI nos autos da ação ordinária por eles ajuizada em face do DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, com pedido de tutela antecipada, em que pleiteia a nulidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de conversão da pena de multa em advertência, decorrente do Auto de Infração nº S004554738, em razão do cometimento de infração por excesso de velocidade praticado na condução do veículo VW/Saveiro 1.6 CE, Placa MTT-3144, Cariacica - ES, no dia 29 de setembro de 2017. 2. Cinge-se a controvérsia em averiguar se o processo foi corretamente extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, bem como se devida a multa imposta em razão dos embargos de declaração considerados protelatórios. Superadas tais questões, faz-se necessário averiguar se possível a transferência da autoria da infração ao apelante DANIEL GABRIEL BERGAMI, que se declara real condutor e a legalidade do indeferimento do pedido de conversão da pena de multa em advertência, nos termos do artigo 267, do CTB c/c artigo 10, §1º, da Resolução CONTRAN nº 619/2016.



    2. Em momento nenhum se exigiu que fossem esgotadas as vias administrativas para que o pedido pudesse vir a ser analisado, apenas restou consignado que, em que pese tenha sido pleiteada a anulação da decisão administrativa que indeferiu a conversão da pena de multa em advertência, não foi juntado aos autos a mencionada decisão que se buscava anular.



    3. Os apelantes buscam, em grau recursal, tutela por eles não pleiteada, pois, se o procedimento administrativo havia sido instaurado há mais de ano e os autores desejavam obter uma resposta, deveriam ter formulado pedido nesse sentido, objetivando a decisão administrativa.



    4. As decisões proferidas pelo Juízo a quo não representam qualquer ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao acesso à justiça ou à inafastabilidade da jurisdição, devendo ser mantida a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, diante da ausência de prova, à época da formulação dos pedidos, de que a decisão administrativa existia, carecendo, portanto, de interesse de agir.



    5. Em que pese os autores tenham realizado uma interpretação equivocada da sentença, não há provas concretas de que os embargos foram opostos de má-fé, com evidente caráter protelatório. Embora não se tenha adotado a melhor técnica jurídico-processual, vez que os embargos não se destinam à discussão de questão inovadora, nem mesmo à apresentação de documento que deveria ter sido anexado à inicial, não há nos autos indícios de que os autores conduziram o recurso com o dolo específico de protelar a solução da demanda, impondo-se o parcial acolhimento da apelação para excluir a multa imposta na decisão de embargos de declaração de Evento 38.



    6. No que tange ao pleito recursal para que o Autor DANILO GABRIEL BERGAMI seja declarado o real condutor da infração questionada, verifica-se que o pedido se trata de inovação recursal, pois, não há na exordial qualquer postulação neste sentido. Ainda que assim não fosse, a Autoridade Administrativa não permitiu indicação de condutor à infração em razão da ausência de assinatura do proprietário do veículo, consoante art. 5º, incisos VIII e IX, Resolução do CONTRAN nº 619/16.



    7. Apelação parcialmente provida apenas para excluir a multa imposta na decisão de embargos de declaração."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, III; 5º, II, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente